Tribunal: TJDFT
Processo: 0751267-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0751267-95.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. O embargante (id 63627755) requereu a suspensão da tramitação destes declaratórios, com fundamento na determinação do STF no RE 1.445.162 (Tema 1.290). 2. De fato, trata-se de processo alcançado pela decisão do STF proferida no RE 1.445.162, que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a definição do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. Suspendo, pois, o presente recurso. Aguarde-se na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do RE 1.445.162 (Tema 1.290), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator